Tribunal: TJMT
Processo: 1004647-33.2026.8.11.0000
Relator(a): HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004647-33.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, De Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[CLAUDEMIR RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 074.711.991-05 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0007-05 (IMPETRADO), FORUM DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINICIUS COSTA SANTOS - CPF: 067.386.611-42 (TERCEIRO INTERESSADO), ITALO GUILHERME RODRIGUES CARDOSO - CPF: 068.332.601-50 (TERCEIRO INTERESSADO), P. V. D. S. C. - CPF: 049.071.571-00 (VÍTIMA), M. V. C. N. - CPF: 094.821.451-19 (VÍTIMA), E. G. D. S. - CPF: 143.276.954-59 (VÍTIMA), K. M. O. M. - CPF: 074.417.411-22 (VÍTIMA), KELISSON CARVALHO FERREIRA - CPF: 828.800.692-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO, TORTURA MEDIANTE SEQUESTRO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES.
PRELIMINARES. NULIDADE DO FLAGRANTE POR VIOLÊNCIA POLICIAL E IRREGULARIDADE NO EXAME DE CORPO DE DELITO.
SUPERVENIÊNCIA DE NOVO TÍTULO JUDICIAL. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. P
RETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR
POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
E

INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA EM CRIME DE AUTORIA COLETIVA
.
IMPROCEDÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
MODUS OPERANDI
. SEQUESTRO E ESPANCAMENTO A MANDO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ("TRIBUNAL DO CRIME"). NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
. DESNECESSIDADE DE DESCRIÇÃO MINUCIOSA NESTA FASE.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA
.
PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS
PARA APURAÇÃO DE CONDUTA FUNCIONAL. VIA INADEQUADA.

PREQUESTIONAMENTO.

ORDEM DENEGADA.

I.
Caso

em

exame
:

1.
Trata
-se de
Habeas Corpus
com
pedido

liminar

impetrado

em

favor
de
paciente

preso

preventivamente

desde
01/02/2026, pela
suposta

prática
dos crimes de
roubo

majorado
, tortura
mediante

sequestro
,
associação

criminosa
e
corrupção
de
menores
. A
defesa
sustenta a
nulidade
da
prisão

por

violência

policial
e
erro
no
laudo

pericial
,
além
da
ausência
de
fundamentação

idônea
para a
segregação

cautelar
,
pugnando pelo relaxamento da prisão ou concessão de liberdade

provisória
com
aplicação
de
medidas

cautelares

diversas
.

II.
Questão

em

discussão
:

2.
Há

quatro

questões

em

discussão
,
saber
se:

(I
) as
supostas

nulidades

ocorridas
na
fase
do flagrante (
violência

policial
e
erro

em

laudo
)
maculam
a
prisão

após
a
conversão

em

preventiva
;

(
II
)
a
decisão
que
decretou
a
prisão

preventiva

possui

fundamentação

concreta
e se a
ausência
de
individualização

minuciosa
da
conduta
do
paciente

em
crime de
autoria

coletiva

gera

nulidade
;

(
III
)
os
predicados

pessoais

favoráveis
e a
possibilidade
de
medidas

cautelares

alternativas

autorizam
a
soltura
; e

(
IV
)
é cabível a expedição de ofícios para apuração de conduta
de agentes
públicos

em

sede
de
Habeas Corpus
.

III.
Razões
de
decidir
:

3. As
eventuais

irregularidades

ocorridas
na
prisão

em
flagrante
ficam

superadas
com a
homologação
e
superveniência
do
decreto
de
prisão

preventiva
, que
constitui
novo
título

judicial
.

4. O
juízo
de
origem

agiu
de forma
saneadora
ao
determinar
, de
ofício
, a
realização
de novo
exame
de corpo de
delito
para
apurar
a
lesão

omitida
e a
suposta

violência
.

5. A
prisão

preventiva

está

devidamente

fundamentada
na
gravidade

concreta
do
delito
,
evidenciada
pelo
modus operandi
(
vítima

mantida

em

cativeiro
,
amarrada
e
torturada

sob

ordens
de
facção

criminosa
- "tribunal do crime") e pela
necessidade de interromper a atuação de integrantes de organização

criminosa
("
Comando

Vermelho
").

6.
Em
crimes de
autoria

coletiva
ou
multitudinária
,
prescinde
-se da
descrição

minuciosa
da
conduta
de
cada
agente para a
decretação
da
custódia

cautelar
,
bastando
a
demonstração
do
vínculo
com a
empreitada

criminosa
, o que
restou

configurado
pela
prisão

em
flagrante no local do
cativeiro
.

7.
Condições

pessoais

favoráveis

não

garantem
a
liberdade

quando

presentes
os
requisitos
do art. 312 do CPP.

8.
Medidas

cautelares

diversas

mostram
-se
insuficientes

diante da periculosidade social revelada pela brutalidade da ação
.

9. O
Habeas Corpus
,
por

seu

rito

célere
,
não
é via
adequada
para
determinar

instauração
de
procedimentos

disciplinares
contra
terceiros
.

IV.
Dispositivo
e
tese
:

Ordem

denegada
.

Teses
de
julgamento
:

“1.
Eventuais

nulidades

ocorridas
na
prisão

em
flagrante
restam

superadas
pela
superveniência
do
decreto
de
prisão

preventiva
.

2. A
gravidade

concreta
da
conduta
,
revelada
pelo
modus operandi
e pelo
envolvimento
com
organização

criminosa
,
constitui

fundamentação

idônea
para a
garantia
da
ordem

pública
.

3. Nos crimes de
autoria

coletiva
, é
desnecessária
a
descrição

minuciosa
da
conduta
de
cada
agente para fins de
prisão

preventiva
,
sendo

suficiente
a
demonstração
do
vínculo
com o
fato

delituoso
.

4.
Predicados

pessoais

favoráveis

não

justificam
a
revogação
da
custódia

quando

presente
o
periculum

libertatis
.

5. O
Habeas Corpus

não
comporta
dilação

probatória
para
apuração
de
faltas

funcionais
de agentes
públicos
.”

Dispositivos

relevantes

citados
:

CF/1988, art. 5º, LXI, LXV, LXVI e XII. CP,
arts
. 157, 218 e 288. Lei nº 9.455/1997, art. 1º, § 4º, III. CPP,
arts
. 282, § 6º, 302, 310, 312 e 313, I.

Jurisprudências

relevantes

citadas
:

STJ,
AgRg
no HC nº 727.068/SP. STJ,
AgRg
no HC 583110/RJ. STJ, RHC n. 136.497/MS. STF, HC 183187/RO. STJ,
AgRg
no
RHC:
198290 SC. TJMT,
Enunciado

Orientativo

n.º
27. STJ,
AgRg
no
HC:
781189 MG. TJMT,
HC:
10444721820258110000. TJMT,
HC:
10442305920258110000. STJ,
AgRg
no
HC:
959031 SP. STJ,
AgRg
no RHC n. 197.786/GO. STJ, RHC 134749/PR. TJMT,
Enunciado
n. 43.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DRª. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F.
LIMA (
RELATORA CONVOCADA).

Egrégia Câmara:

T
rata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de
CLAUDEMIR RODRIGUES DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Cáceres.

Extrai-se dos autos que o paciente se encontra preso preventivamente desde o dia
01/02/2026
, sob a imputação, em tese, dos crimes de roubo majorado, tortura mediante sequestro, associação criminosa e corrupção de menores (artigos 157, 218 e 288 do Código Penal, e artigo 1º, § 4º, III, da Lei nº 9.455/1997).

Em síntese, a impetrante alegou que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal sob os seguintes fundamentos:
a)
nulidade da prisão decorrente de violência policial e uso desproporcional da força (disparo de munição de elastômero nas costas);
b)
nulidade absoluta do exame de corpo de delito por omissão de lesão visível;
c)
ausência de fundamentação idônea para a custódia cautelar, baseada em gravidade abstrata; e
d)
suficiência das medidas cautelares diversas à prisão, dado que o paciente possui predicados pessoais favoráveis.

Em sede de liminar
, requereu a suspe
nsão

d
os efeitos do decreto prisional, com a expedição de alvará de soltura.

No mérito, pugnou pelo relaxamento da prisão ou concessão de liberdade provisória.

Por fim,
prequestiona
matéria para fins de interposição de recurso às cortes superiores. (Id. 344312890)

O pedido liminar foi
indeferido
(Id.
344640873
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial conhecimento
da impetração (prejudicialidade da tese de nulidade do flagrante) e, na parte conhecida, pela
denegação da ordem
(Id.
345494875
).

É o relatório.

VOTO

Como visto, por meio da presente ação constitucional, a Defesa objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, por ordem do
Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias do
Cáceres

/MT.

A Defensoria Pública impetra a presente ordem de
Habeas Corpus
em favor de CLAUDEMIR RODRIGUES DOS SANTOS, pleiteando, em síntese, o relaxamento da prisão em flagrante ou a concessão de liberdade provisória. Fundamenta seus pedidos na ilegalidade da prisão por suposta violência policial, na nulidade do exame de corpo de delito, na ausência de fundamentação idônea do decreto prisional e na suficiência de medidas cautelares diversas.

Com efeito, extrai-se dos
Autos de

Prisão em Flagrante
n. 1000301-95.2026.8.11.0046 que o paciente teve sua prisão em flagrante, convertida em preventiva, sob os seguintes fundamentos:

“
DELIBERAÇÕES

A seguir, foi proferida a seguinte

decisão
:

Analisando o feito, n
ão se verifica a existência de vícios formais ou materiais que possam acarretar a nulidade do presente auto de prisão
e, embora a defesa alegue a necessidade de relaxamento da prisão ante a
suposta agressão
sofrida por Claudemir, em detida análise dos elementos colhidos nos autos,
houve resistência por parte do custodiado no momento de sua prisão,
tentando fugir diante da flagrância atestada pelos policiais.

Assim, considerando a situação concreta encontra correspondência com hipótese prevista pelo artigo 302 do Código de Processo Penal,
HOMOLOGO
a prisão em flagrante, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

O art. 310 do CPP estabelece que o Juiz, ao receber o auto de prisão em flagrante, deverá fundamentadamente: I) proceder ao relaxamento da prisão, se ilegal (hipótese já superada); II) converter a prisão em flagrante em preventiva, se presentes os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal, bem como, se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; III) conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.

A legitimidade da prisão preventiva, à luz das garantias constitucionais contra restrições arbitrárias de liberdade (art. 5º, LXI, LXV e LXVI), pressupõe a existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria delitiva (fumus
comissi
delicti), além da demonstração de que a liberdade do réu representará perigo à sociedade, à ordem pública, à ordem econômica, ou poderá obstar a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, caracterizando-se o periculum
libertatis
(art. 312 do CPP).

Consoante leciona Nestor Távora, a prisão preventiva “é a prisão cautelar de natureza mais ampla, sendo uma eficiente ferramenta de encarceramento durante toda a persecução penal, leia-se, durante todo o inquérito policial e na fase processual. Até antes do trânsito em julgado da sentença, admite-se a decretação prisional, por orem escrita e fundamentada da autoridade judicial competente (art. 5º, inciso LXI da CF), desde que presentes os elementos que simbolizem a necessidade do cárcere, pois a preventiva, por ser medida de natureza cautelar, só se sustenta se presentes o lastro probatório mínimo a indicar a ocorrência da infração, os eventuais envolvidos, além de algum motivo legal que fundamente a necessidade do encarceramento” (Távora, Nestor. Curso de direito processual penal / Nestor Távora,
Rosmar
Rodrigues Alencar – 11. ed. rev.,
ampl
. e atual. - Salvador: Ed.
JusPodivm
, 2016.).

Analisando os autos, levando-se em consideração à manifestação do Ministério Público Estadual em sede de audiência de custódia, tem-se que o pedido de conversão da prisão em flagrante em preventiva deve ser deferido, ante o preenchimento das hipóteses de lei.

Isso porque, para a decretação da prisão preventiva – odiosa
restringenda
– o juiz deve fundamentar sua decisão: a) na situação fática justificadora da medida; b) na sua base jurídica; e c) a sua imperiosa necessidade. Portanto, ao magistrado cabe tomar a decisão, analisando e valorando o caso concreto.

Assim, necessária a conjugação de dois elementos para a constrição da liberdade do segregado:
o periculum
libertatis
e o fumus
comissi
delicti.

No caso, os investigados foram
presos em flagrante delito
, haja vista terem sido surpreendidos no exato momento da suposta prática criminosa,
mantendo uma vítima em cativeiro, amarrada, com capuz na cabeça e sob intensa violência física,
sendo a intervenção policial determinante para cessar a ação delituosa e preservar a vida da vítima.

Segundo depreende-se do presente auto de prisão em flagrante, os requeridos abordaram a vítima em via pública, mediante
grave ameaça e violência, empregando arma branca, ocasião em que subtraíram sua motocicleta.

Em seguida, privaram a vítima de sua liberdade, conduzindo-a a local ermo, onde a mantiveram em cativeiro, amarrada, amordaçada e com os olhos cobertos, submetendo-a a espancamentos reiterados e atos de tortura, inclusive sob orientação de terceira pessoa por meio de chamada de vídeo.

Pois bem.

Denota-se que os suspeitos
são integrantes da facção criminosa “Comando Vermelho”,
conforme se verifica dos documentos anexos ao id. 221864979, que dá conta que os indiciados são, ao menos por esta análise,
simpatizantes com a facção criminosa, utilizando sinais, nomes e símbolos em suas redes sociais.

Nesse sentido, a conduta atribuída contextualizada ao denominado
“tribunal do crime”
, no qual membros da facção criminosa são julgados por integrantes do “alto escalão”, que aplicam punições variadas, com o espancamento, amputações, expulsão e morte, revela maior periculosidade social (STJ,
AgRg
no HC nº 727.068/SP), que é exatamente o caso dos autos.

A forma de execução e motivação dos delitos [concurso de 7 (sete) agentes; emprego de arma de fogo; sequestro e agressão física, a mando de organização criminosa, e envolvendo adolescentes] e o possível grau de envolvimento dos custodiados com outros membros da facção do “Comando Vermelho” demonstram efetivo risco ao meio social, a justificar a custódia para a garantia da ordem pública (STJ,
AgRg
no HC 583110/RJ; HC 520805/MG; TJMT, HC 1016403-44.2023.8.11.0000).

Saliento, ainda, que os
predicados pessoais
não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual, notadamente com considerar o ciclo delitivo das organizações criminosas (STJ, RHC n. 136.497/MS),
especialmente no caso concreto, que envolveu adolescentes e emprego de violência e grave ameaça, demonstrando a
gravidade concreta
dos crimes supostamente praticados.

As
medidas cautelares alternativas
revelam-se impertinentes se o paciente teria sido responsável pelo sequestro da vítima, além de agredi-la fisicamente. A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa recomenda a manutenção da segregação provisória (STF, HC 183187/RO; HC 183187/RO; HC 182944/SP; STJ,
AgRg
nos
EDcl
no RHC 125.716/MG;
AgRg
no HC 560.018/RN;
AgRg
no HC 560.018/), sobretudo quando “há sérios riscos
das
atividades ilícitas serem retomadas com a soltura” (STJ,
AgRg
no HC 615.038/SP).

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. INTEGRANTE DE FACÇÃO
CRIMINOSA .
1 Antes do trânsito em julgado da condenação, a prisão somente é cabível quando demonstrado o periculum
libertatis
, sendo impossível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 2. No caso, a preservação da segregação antecipada encontra-se devidamente motivada, pois invocou o Magistrado de piso a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do recorrente, já que que supostamente integra a facção do Primeiro Grupo Catarinense (PGC). Destacaram as instâncias de origem que "a Polícia Civil, por meio da DIC de Lages, desencadeou, nesta data (08 de março) a Operação Hidras da Serra - Fase II para combater integrantes de organização criminosa Primeiro Grupo Catarinense -
PGC .
As investigações referentes aos alvos desta operação estão formalizadas no IP nº 114.2024.8, nesta fase, foram identificados 9 integrantes desta facção criminosa que, ao menos até o meio do ano de2023, estavam ocupando os cargos da cúpula da facção criminosa".
3 .
Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra
Cármen
Lúcia,
DJe
20/2/2009).
4 .
Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no RHC: 198290 SC 2024/0180909-9, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 12/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/08/2024)

Não se pode deixar de destacar o fato de que os envolvidos só cessaram a prática delituosa em razão da chegada da guarnição policial, que conseguiu visualizar toda a dinâmica dos fatos.

Ainda, os adolescentes envolvidos têm entre 16 e 17 anos, o que aumenta a reprovabilidade da conduta supostamente praticada, já que menores de idade presenciaram seções de tortura e cárcere privado cometido contra a vítima.

Segundo laudo anexo ao id. 221864361 - Pág. 5,
a vítima
Kelisson
sofreu lesões provocadas por golpes de murro no rosto
.

Diante de tudo que foi exposto, a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se
no conceito de garantia da ordem pública
,
constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.

Assim entende este E. Tribunal de Justiça:

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1000074-86.2021.8.11 .0109 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO RECORRIDO: JOAO VITOR PEREIRA CABRAL EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS – CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA –INCONFORMISMO MINISTERIAL – PRETENDIDA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – SUPOSTO ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA –RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Havendo indícios da autoria e da materialidade do delito, bem assim da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, precavendo-se novos delitos, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária, máxime diante das provas reveladoras de que o paciente possui envolvimento com facção criminosa “Comando Vermelho”, atuando como “lojista”. O STF e o STJ firmaram premissa no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. (TJ-MT 10000748620218110109 MT, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 06/12/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/12/2022)

Portanto, medidas cautelares diversas da prisão não encontram respaldo diante dos fatos aqui narrados.

Ante o exposto, com fundamento nos art.
312, caput e 313,

incisos I, do CPP
, este Juízo
CONVERTE
a prisão em flagrante em prisão preventiva em desfavor dos acusados ITALO GUILHERME RODRIGUES CARDOSO, MARCOS VINICIUS COSTA SANTOS e CLAUDEMIR RODRIGUES DOS SANTOS, todos qualificados nos autos.

REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL

QUEBRA DE SIGILO DE DADOS

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XII, assegura a inviolabilidade do sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, ressalvando, expressamente, que "por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal".

É fundamental destacar que o presente pedido não se confunde com interceptação telefônica, regulada pela Lei nº 9.296/96. Enquanto a interceptação consiste na captação do conteúdo das conversas em tempo real ou gravado, a quebra de sigilo de dados telefônicos – objeto deste pleito – limita-se à obtenção de informações objetivas acerca do histórico de chamadas, dados cadastrais do terminal (assinante), e informações sobre a localização das
ERBs
utilizadas. Tais dados, embora também sob o manto do sigilo constitucional, prescindem da aplicação rigorosa da Lei nº 9.296/96, mas ainda exigem ordem judicial fundamentada e a demonstração de sua necessidade e utilidade para a persecução penal.

No caso em análise, o requerimento policial encontra-se devidamente ancorado em indícios de envolvimento do crime de tortura e associação criminosa, o que justifica a excepcionalidade da medida. Além disso, segundo relatos do policial que fez a apreensão, os suspeitos estavam em vídeo chamada com outra pessoa, que possivelmente estava dando as ordens para o cometimento do crime.

Assim, o deferimento da medida é necessário para apuração dos envolvidos na prática delituosa.

Portanto, DEFERE-SE a quebra de sigilo de dados dos aparelhos celulares, considerando os termos da Lei n. 9296-96. Afinal, os crimes imputados são sujeitos à reclusão, além disso há indícios razoáveis de autoria do delito e essa medida cautelar é imprescindível para colheita de demais elementos probatórios, principalmente para demonstrar eventual inocência do custodiado.

PROVIDÊNCIAS FINAIS

CIÊNCIA
ao MPE e à DPE ou Advogado constituído via DJE.

CONSULTE-SE
o sistema SEC, anexando-se a folha de antecedentes criminais em nome do custodiado.

DETERMINO

A REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME DE CORPO DE DELITO
em relação ao CLAUDEMIR RODRIGUES DOS SANTOS, notadamente para avaliar a lesão visível na região lombar, e o perito deve explicar os motivos pelos quais essa lesão não constou no laudo.” (sic-id. 343688861)

Analisadas as teses defensivas e os elementos probatórios constantes dos autos, passo à fundamentação.

I. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE – VIOLÊNCIA POLICIAL E NULIDADE DO EXAME DE CORPO DE DELITO

A impetrante sustenta, preliminarmente, a
ilegalidade da prisão em flagrante
sob dois prismas: a suposta
violência policial
, caracterizada pelo disparo de munição de elastômero nas costas do paciente, e a
nulidade absoluta do primeiro exame de corpo de delito
, que teria omitido a lesão decorrente de tal disparo.

A preliminar não merece acolhimento.

É cediço na jurisprudência pátria que a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva constitui novo título judicial para a segregação, superando eventuais irregularidades ocorridas na fase de captura. Se o decreto prisional subsequente estiver devidamente fundamentado nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a discussão sobre vícios no flagrante perde seu objeto.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que a superveniência de um novo título prisional válido torna superada a alegação de nulidades no flagrante.

“(...)6. Segundo entendimento desta Corte Superior, "c
om a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em custódia preventiva, restam superadas eventuais nulidades ocorridas no flagrante, eis que há novo título para justificar a segregação cautelar"
.
Precedentes .
7. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no HC: 781189 MG 2022/0346713-4, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 13/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/03/2023)
”

Este também é o entendimento consolidado no âmbito do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, conforme seu Enunciado Orientativo n.º 27
:
As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva.

No que tange à alegação de
violência policial
, cumpre registrar que tal conduta, se comprovada, é de extrema gravidade e deve ser rigorosamente apurada. Contudo, na via estreita do
Habeas Corpus
, a existência de um novo título prisional válido impede o relaxamento automático da custódia.

Quanto à nulidade do
exame de corpo de delito
, a questão foi devidamente enfrentada pela autoridade coatora, que, ao constatar a divergência,
determinou de ofício a realização de novo exame
. Essa providência demonstra que o Poder Judiciário adotou a medida cabível para sanar o vício, não havendo que se falar em constrangimento ilegal manifesto e irreparável.

Sobre o tema, colaciono entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“ 2
. A alegação de tortura e violência policial, embora grave, demanda dilação probatória e foi objeto de providências judiciais adequadas, não havendo elementos que, por ora, autorizem a revogação da prisão. 3.
A ausência do exame de corpo de delito na audiência de custódia não acarreta nulidade automática, sobretudo diante da posterior requisição e da ausência de prejuízo
demonstrado
.

(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10444721820258110000, Relator.: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 20/01/2026, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/01/2026)”

Portanto, por estarem as supostas ilegalidades superadas pela conversão da prisão em preventiva e pela atuação saneadora do juízo de
origem
,
REJEITA-SE A PRELIMINAR
.

II. DA PRISÃO PREVENTIVA – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES

A impetrante argumenta que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de
fundamentação concreta
, e falha ao não
individualizar especificamente a conduta
do paciente, amparando-se apenas na gravidade abstrata dos delitos.

A prisão preventiva é medida excepcional, subordinada à comprovação do
fumus
comissi
delicti
e do
periculum
libertatis
, conforme dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal.

No tocante aos indícios de autoria
(
fumus
comissi
delicti
),
está delineado pelo depoimento da vítima. No caso, a decisão fundamentou a necessidade da segregação na
gravidade concreta
dos fatos, extraída do
modus operandi
empregado.

Acresça-se que, os delitos imputados (roubo majorado, tortura mediante sequestro e associação criminosa) foram praticados em contexto de
autoria coletiva
, envolvendo sete agentes (três imputáveis e quatro adolescentes) contra uma única vítima.

Nesse cenário, o entendimento desta corte é de que em crimes de autoria coletiva ou multitudinária,
não se exige a descrição minuciosa e individualizada da conduta de cada agente para a decretação da prisão preventiva, nem mesmo para o recebimento da denúncia.
Para tanto, basta demonstrar o vínculo do investigado com a prática criminosa e apresentar narrativa fática suficiente para viabilizar o pleno exercício da ampla defesa.

“1. É inviável o exame de teses de negativa de autoria, ausência de reconhecimento formal e contradições probatórias na via estreita do Habeas Corpus, por demandarem dilação probatória.

2. Nos crimes de
autoria coletiva,

prescinde-se de descrição minuciosa da conduta de cada agente para a decretação da prisão preventiva, bastando a demonstração do vínculo com a empreitada
criminosa .

(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10442305920258110000, Relator.: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Data de Julgamento: 04/02/2026, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/02/2026)

Exigir, nesta fase preambular, que o magistrado delimite exatamente quem desferiu qual golpe ou quem segurou a vítima em cada momento do cárcere seria inviabilizar a persecução penal em crimes dessa natureza, onde a ação é conjunta e a divisão de tarefas muitas vezes se dá de forma dinâmica e tumultuária.

No caso concreto, o suposto vínculo do paciente com o fato delituoso decorre do relato da vítima, que afirmou ter sido cercada e agredida por
“mais de 7 suspeitos”
e que, durante o cativeiro, todos os seus sequestradores permaneceram presentes, participando tanto das agressões quanto da vigilância.

Ademais, o paciente foi preso em flagrante no local do cativeiro (uma
kitnet
), juntamente com os demais comparsas, no exato momento em que a Polícia Militar estourou o cativeiro para resgatar a vítima amarrada e amordaçada.

Portanto, a presença do paciente no local do crime, em companhia dos demais agentes e da vítima subjugada, constitui indício suficiente de sua participação na empreitada criminosa global, sendo desnecessária, para fins de custódia cautelar, a individualização exauriente de qual ato executório específico foi por ele praticado.

Por sua vez, o

periculum
libertatis
,
exsurge da elevada periculosidade social do paciente, evidenciada pela brutalidade da conduta e pelos fortes indícios de seu envolvimento com a organização criminosa
"Comando Vermelho",
conforme aponta o Relatório de Investigação Policial.

A jurisprudência é firme no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do delito e pelo seu suposto envolvimento com organização criminosa, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva.

Nesse sentido colaciono jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

3. A gravidade concreta do crime, revelada pelo modus operandi e pelo
envolvimento com organização criminosa
, constitui fundamentação idônea para a
garantia da ordem pública,
afastando alegações de ausência de periculosidade. (...)

(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10442305920258110000, Relator.: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Data de Julgamento: 04/02/2026, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/02/2026)

O Superior Tribunal de Justiça
reafirm
a essa tese, afirmando que a necessidade de interromper a atuação de organizações criminosas se enquadra no conceito de garantia da ordem pública.

“ (...)
6. A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva

(STJ -
AgRg
no HC: 959031 SP 2024/0422975-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025)
”

Portanto, a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos que justificam a medida extrema para acautelar a ordem pública.

III. DA INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

A defesa sustenta que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão seria suficiente.

Conforme dispõe o artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar.

No presente caso, a gravidade concreta dos delitos
,
marcados por extrema violência, sequestro, tortura e indícios de se tratar de um "tribunal do crime"
,
revela que medidas alternativas seriam
inócuas
para conter a periculosidade do paciente.

Desta forma,
constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar em aplicação de
medidas cautelares alternativas à prisão
, posto que, mostram-se inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 6. Tendo sido demonstrada a necessidade da custódia cautelar, é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.”
(
AgRg
no RHC n. 197.786/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 3/7/2024.)
(sic).

No tocante às
condições pessoais favoráveis
do paciente, trata-se de circunstâncias que, embora relevantes, não têm o condão de elidir a prisão preventiva quando presentes outros elementos objetivos e subjetivos que justifiquem a medida extrema.

O Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento de que: “
a existência de
condições pessoais favoráveis
não tem condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela. (...)” (
STJ - RHC 134749/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/05/2021,
DJe
02/06/2021), situação verificada na presente hipótese.

Sobre o tema, prevê o
Enunciado n. 43
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação
, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Dessa forma, restam inadequadas e insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão.

IV. DOS PEDIDOS DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS

A
impetrante requer a expedição de ofícios para apuração das condutas dos agentes públicos envolvidos. O pleito não pode ser acolhido por esta via.

O
Habeas Corpus
é um remédio constitucional de rito célere e cognição sumária, destinado a proteger o direito de locomoção. Não se presta como instrumento para determinar a instauração de procedimentos administrativos ou disciplinares contra terceiros, o que demandaria dilação probatória incompatível com seu rito
,
devendo ser buscado nos canais competentes, como o Ministério Público e as Corregedorias.

Por derradeiro, no que tange ao
prequestionamento
deduzido pel
a
impetrante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigno que, muito embora seja “
desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
”. (TJMT, Nº 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, publicado no DJE 05/02/2021), registro que os artigos elencados pela Defesa e relacionados com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois,
prequestionados
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus
impetrada em favor de
CLAUDEMIR RODRIGUES DOS SANTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026